Tribunal: TJDFT
Processo: 0050358-58.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – CET. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS COM A MESMA FINALIDADE. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de financiamento imobiliário celebrados pelas entidades de previdência privada fechada e seus participantes. Precedentes STJ.
2. Ainda que afastada a incidência da legislação consumerista, permanece ilegal a cumulação do coeficiente de equalização de taxas – CET com outros encargos que tenham a finalidade de evitar que remanesça saldo devedor ao final do financiamento, porquanto a manutenção da cobrança do índice, no caso concreto, representaria verdadeiro bis in idem em desfavor do contratante, colocando-o em desvantagem exagerada, em clara afronta à presunção de equidade dos contratos civis, bem como em inobservância da função social do contrato e dos princípios de probidade e boa-fé.
3. Apelação da ré conhecida e não provida, em rejulgamento.